Tribunal: TJDFT
Processo: 0722682-27.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722682-27.2019.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ODILIA FELIX VIEIRA APELADO: ADRIANA DANTAS GONCALVES, ORTACONTAL ORGANIZACAO TAGUATINGA DE CONTABILIDADE LTDA - ME, MASSA FALIDA DE CENTRO DE ENSINO UNILIDER LTDA. - ME D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Odília Félix Vieira em face de decisão (ID 44599787) que, em razão da intempestividade do recurso, não conheceu da Apelação interposta pela Embargante em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela Autora, ora Embargada, Massa Falida de Centro de Ensino Unilider Ltda. Nas razões recursais (ID 45012272), a Embargante alega ser omissa a decisão, ao entender que não houve manifestação sobre o pedido de “solicitação de acesso do patrono ao sistema PJE para averiguar o momento do seu login no sistema (dia 07/12/2022) e assim constatar justa causa no envio tardio da petição”. Assevera a Embargante que não pode ser penalizada em razão de evento alheio à vontade dela (inconsistências no sistema PJE) que a impediu de praticar o ato no prazo processual. Pugna pelo provimento dos Embargos Declaratórios, para que seja sanado o vício apontado. As Embargadas Massa Falida de Centro de Ensino Unilider Ltda e Adriana Dantas Gonçalves apresentaram contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso (IDs 45114846 e 45177196). A d. Procuradoria de Justiça oficiou pelo desprovimento dos Embargos de Declaração (ID 45803913). É o relatório. Decido. Conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. Consoante relatado, a Embargante almeja a declaração do decidido ao fundamento de que teria incorrido em omissão. Contudo, a pretensão declaratória não merece acolhimento, pois ausente qualquer vício a justificar a correção ou a complementação da decisão que não conheceu do recurso, uma vez que as questões suscitadas na manifestação apresentada pela Apelante (ID 44417448) foram devidamente analisadas dentro dos limites do objeto do feito. Em verdade, infere-se que o Embargante pretende rediscutir os fundamentos da decisão atacada, o que não se coaduna com a estreita via dos Declaratórios. De fato, em que pesem as alegações da Embargante, a decisão proferida analisou a controvérsia utilizando-se de fundamentação expressa, clara e coerente, tendo assentado que não foi constatada qualquer comprovação de falha sistêmica do PJE no dia 7/12/2022, inexistindo prova de indisponibilidade do sistema no dia referido. Asseverou-se que possíveis inconsistências de ordem pessoal, que impediram o peticionamento em tempo hábil, não afastam a intempestividade recursal, mormente quando a tentativa de interposição do recurso ocorreu nas horas finais do último dia do prazo legal. Saliente-se que a hora em que a Apelante fez o login no sistema PJE não é suficiente para aferir a justa causa no envio tardio da petição. Nesse sentido, nenhuma utilidade decorreria da concessão de acesso ao patrono da Embargante ao sistema PJE para averiguar o momento do seu login no sistema. Com efeito, o que interessa, nos autos, é o momento em que ocorreu o protocolo do recurso. E, conforme ressaltado na decisão recorrida, a Apelação foi juntada aos autos às 00hs00min28ss do dia 8/12/2022, ou seja, fora do prazo previsto. Destaque-se que o reconhecimento da intempestividade do recurso não se trata de excesso de formalismo, mas, sim, de cumprimento das normas processuais. Não se pode desconsiderar que a Apelante possuía o prazo de 15 dias úteis para interpor o recurso, tendo assumido o risco de protocolizá-lo nas últimas horas do último dia do prazo. Inexiste, pois, qualquer omissão no julgado. Frise-se que o simples fato de a parte não concordar com a conclusão a que chegou o magistrado não significa que haja omissões na decisão quanto à análise dos fatos e das provas, os quais foram devidamente examinados. De todo o alinhado, verifica-se que não há qualquer vício na decisão recorrida a ser sanado pela via integrativa, mas, tão somente, um inconformismo da Embargante com o resultado do julgado, almejando, por meio dos Declaratórios, a modificação do que foi decidido, objetivo esse que não se compatibiliza com a finalidade precípua dos Embargos de Declaração. Insatisfeito com o não conhecimento da Apelação, compete ao Embargante manejar os recursos cabíveis a fim de reformar o decidido, adequando-o ao entendimento que reputa correto. Ante o exposto, inexistente qualquer vício afligindo a decisão hostilizada, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator